Tribunal: TJSP
Processo: 0137557-40.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aresto publicado no dia 13/11/2023 – Suspensão do expediente forense nos dias 15 e 20 de novembro – Embargos protocolados no dia 7 de dezembro – Intempestividade reconhecida – Quinquídio legal encerrado no dia 22 de novembro de 2023 – Embargos declaratórios não conhecidos
Dispositivo: não conhecem os embargos de declaração.